Tribunal: TJBA
Processo: 8039037-16.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8039037-16.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ISALFREDO ROCHA SILVA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: CELIA MENEZES SILVA GOMES CORREIA

Advogado(s)
:
CAIO ROCHA DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTERDITO PROIBITÓRIO. EX-CÔNJUGES. IMÓVEL RESIDENCIAL OCUPADO APÓS DIVÓRCIO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA DESOCUPAÇÃO. TURBAÇÃO CONFIGURADA. ACORDO DE DIVÓRCIO DESCUMPRIDO. OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA PRESCRITA. PEDIDO CONTRAPOSTO DE REINTEGRAÇÃO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO JURÍDICO. POSSE JUSTA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1.

Recurso de apelação interposto por ex-marido e sua genitora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de interdito proibitório ajuizada por ex-esposa que reside em imóvel desde 1997, inicialmente durante o matrimônio e, após divórcio consensual em 2009, de forma exclusiva, tendo os apelantes notificado extrajudicialmente a apelada para desocupação e formulado pedido contraposto pleiteando reintegração de posse e condenação ao pagamento de aluguéis no valor de R$ 102.289,49.

2. Os apelantes sustentam que mera notificação extrajudicial não constitui ameaça à posse suficiente para configurar turbação possessória, argumentando que a apelada não comprovou os requisitos do interdito proibitório, e defendem a procedência dos pedidos contrapostos de reintegração e cobrança de aluguéis pela ocupação exclusiva do imóvel, negando a ocorrência de prescrição da obrigação decorrente do acordo de divórcio.

3. A notificação extrajudicial com ordem de desocupação de imóvel sob pena de adoção das medidas cabíveis constitui ato suficiente para configurar turbação da posse, conforme orientação consolidada na Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça.

4. A posse exercida pela apelada sobre o imóvel residencial caracteriza-se como justa, mansa, pacífica e ininterrupta por período superior a vinte anos, tendo se originado de situação lícita decorrente de cessão pela proprietária durante o matrimônio e posterior transformação de laje em residência pelo casal.

5. O acordo de divórcio consensual homologado em 2009, pelo qual o primeiro apelante se comprometeu a pagar R$ 15.000,00 para que a apelada desocupasse o imóvel, jamais foi cumprido pelos obrigados, caracterizando inadimplemento da obrigação pelos próprios requerentes da tutela possessória.

6. A pretensão de cobrança da obrigação pecuniária decorrente do acordo de divórcio encontra-se prescrita pelo decurso do prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, considerando que o acordo foi homologado em 2009 e a presente ação ajuizada somente em 2019.

7. O descumprimento da obrigação pecuniária pelos apelantes impede a exigibilidade da contrapartida acordada pela apelada, justificando juridicamente sua permanência no imóvel e a manutenção da proteção possessória em seu favor.

8. O pedido contraposto de cobrança de aluguéis carece de fundamento jurídico válido ante a ausência de contrato locatício entre as partes, a inexistência de marco temporal específico para constituição em mora da ocupante e a aplicação da prescrição trienal prevista no art. 206, § 3º, I, do Código Civil.

9. A permanência da apelada no imóvel decorreu inicialmente da relação conjugal lícita e, posteriormente, do inadimplemento contratual pelos próprios apelantes, não configurando ocupação injusta ou precária que autorize a reintegração pleiteada.

10. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº. 8039037-16.2019.8.05.0001
, em que são Apelantes,
ISALFREDO ROCHA SILVA e EUNICE ROCHA SILVA
, e Apelada,
CELIA MENEZES SILVA NUNES
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões do voto da Relatora.